Tribunal: TJBA
Processo: 8020479-91.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020479-91.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: AELSON CORREIA DE CERQUEIRA JUNIOR e outros

Advogado(s): JOSE ANTONIO DE AQUINO NETO

IMPETRADO: 1ª Vara Crime da Comarca de Itaparica/Bahia

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. O PACIENTE FOI DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CPB.
DA
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
NÃO ACOLHIDA.

COMANDO DECISÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA, VISANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
PLEITO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELAR
ES
DIVERSAS DA PRISÃO.
INVIABILIDADE
.
PROVIDÊNCIA INADEQUADA E INSUFICIENTE PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.
8020479-91.2022.8.05.0000
, impetrado por Jose Antonio de Aquino Neto, em favor do Paciente Aelson Correia de Cerqueira Junior, e apontado, como Autoridade Coatora, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaparica-BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR a ORDEM
, nos termos do voto do Relator.